Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cirurgia odontológica. Dano moral.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento, no caso, reconstrução óssea da maxila atrófica com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral.
2. A injustificada recusa do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos indicados causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.